Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034592-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. V. V. B. - CPF: 112.235.561-07 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VITORIA VILAS BOAS - CPF: 063.051.111-03 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 058.321.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA VILAS BOAS - CPF: 063.051.111-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SINISTRO COM TRATOR AGRÍCOLA PARADO. ACIDENTE EM AMBIENTE RURAL DURANTE REPARO. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL COM A MORTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando ao pagamento de R$ 13.500,00 por óbito decorrente de acidente com trator agrícola, em benefício de menor representada por sua genitora.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de que o sinistro decorreu de acidente de trabalho com trator imobilizado, o que excluiria a cobertura do DPVAT; (
ii
) a existência de nexo causal entre o veículo e o óbito da vítima, pai da autora; e (
iii
) a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir 3. O trator agrícola, nos termos do art. 96 do CTB, é veículo automotor de via terrestre, estando submetido à incidência da Lei nº 6.194/74, ainda que o acidente ocorra em ambiente rural ou em atividade laboral. 4. A jurisprudência consolidada (STJ, Tema 1111) reconhece que a cobertura do seguro DPVAT não exige que o veículo esteja em movimento ou em via pública, desde que haja participação ativa no sinistro. 5. A certidão de óbito indica que a causa da morte foi o esmagamento por lâmina do trator, evidenciando o vínculo direto entre o equipamento e o resultado fatal. 6. Afasta-se a tese da seguradora de que o trator foi mero cenário do evento, ante a demonstração da causalidade entre o equipamento e o óbito. 7. Correta a rejeição do pedido de danos morais, ante a ausência de ilicitude autônoma pela conduta da seguradora. 8. Manteve-se, também, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, em atenção ao valor da condenação e à simplicidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobertura do seguro DPVAT incide sobre sinistros com tratores agrícolas, mesmo quando parados, desde que haja nexo causal entre o veículo e o dano pessoal. 2. A simples qualificação do evento como acidente de trabalho não afasta a obrigação securitária quando presentes os requisitos legais. 3. A negativa de indenização por danos morais é válida quando ausente conduta ilícita autônoma da seguradora."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 96; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936.665/SP (Tema 1111), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
03.10.2022; STJ, Súmula 580.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação i
nterposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra
r.
sentença
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) por óbito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L. V. V. B.
, menor, representada por
VITÓRIA VILAS BOAS
.
A sentença
, com fundamento no art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: (i)
condenar
a seguradora ao pagamento de
R$ 13.500,00
(
Lei nº 6.194/74
-
DPVAT por morte
pai da autora
); (
ii
)
determinar
que a quota pertencente à incapaz seja
depositada em conta judicial
,
com levantamento condicionado à autorização judicial e comprovação de necessidade/benefício exclusivo
, bem como
impossibilidade financeira da representante legal para custear referida despesa
; (
iii
)
fixar

correção monetária pelo INPC desde 30/10/2020
e
juros moratórios pela Taxa SELIC desde a citação
;
(
iv
)
rejeitar
o pedido de danos morais
por ausência probatória de conduta ilícita autônoma e grave pela ré
; e (v) fixar honorários, por equidade, em
R$ 1.500,00
,
diante do valor da causa e da natureza da demanda.

Na
origem
, a autora postulou o pagamento da indenização securitária do DPVAT, no valor de
R$ 13.500,00
, em razão do falecimento de
Luciano Cardoso de Oliveira
, ocorrido em
30/10/2020
, bem como indenização por dano moral.

Inconformada
, a apelante e
m suas razões
recursais
sustenta, em síntese, que

não houve acidente de trânsito
, mas
acidente de trabalho
, afirmando que o
trator não estava em movimento e que a morte teria ocorrido durante reparo, com queda de peça sobre a vítima, sendo o veículo apenas parte do cenário; por isso, requer a reforma integral para
julgar improcedente
o pedido de indenização.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões
conforme certidão de
ID
313259876
.

O
s autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral de Justiça
sobrev
indo
parecer (ID
321053873
), opinando pelo
desprovimento
do recurso, com referência ao
Tema Repetitivo 1111
do STJ e corroboração indica tiva consoante a própria
certidão de óbito
de causa mortis por
“esmagamento de tórax, compressão p/ lâmina do trator”
(ID
313259389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia C
â
mara

A
controvérsia recursal é objetiva: definir se há cobertura do seguro DPVAT quando o óbito decorre de evento envolvendo trator/maquinário agrícola, em dinâmica que a seguradora qualifica como “acidente de trabalho”, afirmando inexistir “acidente de trânsito” porque o trator estaria parado e a morte teria ocorrido durante reparo, com queda de peça sobre a vítima.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2) MÉRITO: COBERTURA DPVAT NO EVENTO DESCRITO

2.1. REGRA DO DPVAT E SUFICIÊNCIA DA PROVA DO EVENTO E DO DANO

O DPVAT é destinado a indenizar danos pessoais ocasionados por veículos automotores de via terrestre, e a prestação securitária exige
prova do acidente e do dano
, sendo irrelevante a discussão sobre culpa. Essa diretriz é retomada no parecer ministerial de 2º grau, que, partindo do conjunto documental,
afasta
a tese de exclusão da cobertura apenas pela qualificação do evento como “acidente de trabalho”.

Nesse mesmo sentido, a sentença enfrentou a insurgência sobre
“documentos indispensáveis”
, rechaçando condicionamentos probatórios incompatíveis com a
lógica do DPVAT
quando já demonstrados, por outros meios, o sinistro e o resultado morte.

2.2. TRATOR/MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COMO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRAÇÃO E INCIDÊNCIA DO DPVAT

A sentença assentou que o
trator
se enquadra como
veículo automotor de tração

(art. 96 do CTB),
razão pela qual
não há óbice abstrato
à cobertura do DPVAT quando o evento danoso decorre de sua utilização.

O parecer ministerial em 2º grau reforça esse enquadramento ao mencionar o
Tema Repetitivo 1111
do STJ,
no sentido da cobertura do DPVAT para sinistros envolvendo veículos agrícolas/maquinário aptos a transitar em vias terrestres, o que afasta a
premissa recursal de inexistência de “acidente de trânsito”
por simples rotulação do evento.

Nese sentido
imprescindível
e mais que oportuno citar o recurso originário do tema acima
referido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1.
[...]
4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade.
5. Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório
. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados).
6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.

O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente.
7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).
8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (
ii
) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).
9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022)

(Destaquei)

2.3. “VEÍCULO PARADO” E A TESE DO “MERO CENÁRIO”: NEXO CAUSAL RECONHECIDO

A apelante sustenta que o trator estaria parado e teria sido apenas “cenário”,
pois
a morte ocorrera durante reparo. Contudo, o ponto decisivo, para fins de DPVAT, é a
causalidade
entre o veículo automotor e o dano.

Aqui, os autos registram que a causa mortis foi descrita como “
esmagamento de tórax, compressão p/ lâmina do trator
” (certidão de óbito: ID
313259389
), dado expressamente invocado no parecer ministerial e tomado pela origem como elemento relevante para o nexo entre o maquinário e o óbito.

Logo, ainda que se admita a narrativa de que o trator não estava em deslocamento, isso não conduz automaticamente à descaracterização do sinistro para DPVAT,
quando o próprio acervo aponta que a lâmina do trator atuou como elemento diretamente relacionado ao resultado morte, afastando a ideia de “mero cenário”
.

Pacífico nesse sentido é o entendimento das Casa da Justiça Mato-grossense, conforme ementas abaixo transcritas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR EM AMBIENTE RURAL. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trator agrícola é considerado veículo automotor de via terrestre nos termos do art. 96 do CTB, sendo abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, ainda que o acidente ocorra em propriedade privada ou em contexto de atividade
laboral
.
4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.111) reconhece a possibilidade de cobertura securitária do DPVAT para sinistros envolvendo tratores quando houver participação ativa do veículo no acidente e comprovado o dano
pessoal.

5
. O boletim de ocorrência, aliado ao laudo pericial e aos documentos médicos, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão, sendo dispensável prova testemunhal ou boletim contemporâneo ao fato
.

[...]
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
1. O trator agrícola é considerado veículo automotor de via terrestre e está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, mesmo que o acidente ocorra em ambiente rural ou durante atividade laboral.

2. A existência de nexo causal entre acidente e lesão pode ser comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial judicial, sendo suficientes para fins de indenização
securitária
.

3. A indenização proporcional por invalidez deve observar o enquadramento técnico pericial quanto ao membro afetado e ao grau da lesão, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

4.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso.

5. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do
CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CTB, art. 96; Lei nº 6.194/74, arts . 3º e 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936 .665/SP (Tema Repetitivo n. 1.111), Rel.
Min .
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 28.09.2022,
DJe
03 .10.2022; STJ, Súmula 580; STJ,
EDcl
no REsp 1.468.873/SC,
Rel
. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.08 .2015,
DJe
12.08.2015; TJMT, RAC 0001403-97.2018 .8.11.0096, Rel.
Des.
Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024; TJMT,
AgInt
1005113-65 .2019.8.11.0002,
Rel
. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.06 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040601120228110013, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025)

(Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT – ACIDENTE TRATOR PARADO EM FUNCIONAMENTO - SINISTRO ABRANGIDO PELA COBERTURA DO SEGURO DPVAT – TEMA 1.111 DO STJ - REQUISITOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

O direito à indenização relativa ao chamado seguro DPVAT nasce de fato jurídico complexo, que se perfaz pela conjugação de três elementos: a) acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga; b) dano, como tal compreendido a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, ou o custeio de despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3º da Lei 6.194/74; c) nexo de causalidade entre o acidente e o dano - A cobertura do seguro DPVAT alcança os sinistros envolvendo tratores.

Conforme entendimento do STJ, ainda que o acidente não tenha ocorrido em vias públicas ou que o veículo, trator ou colheitadeira esteja parado, é cabível a cobertura do seguro obrigatório
DPVAT .
Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT, conforme entendimento do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127891020208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. MORTE DE ACIDENTADO QUE DEIXOU UM FILHO MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR.
HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de cobertura em acidente que envolve veículo não licenciado (trator). I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há necessidade de juntada de declaração de único herdeiro;

(
ii
) ausência de cobertura em acidente que envolve veículos não licenciados para trafegar em via terrestre; (
iii
) possibilidade de fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico, o genitor do autor veio a óbito, o que gera direito a seu herdeiro à indenização do valor total de R$13 .500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.
Não se faz necessário a juntada de Declaração de Único Herdeiro, quando a Certidão de Óbito é clara em constar que o de cujus era solteiro e deixou apenas um filho.

Os honorários fixados por equidade são permitidos pelo Código de Processo Civil e viáveis quando os parâmetros previstos no § 2º do art. 85 do CPC resultarem em montante irrisório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10567820620208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

(
Destaquei
)

3) MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL E PARÂMETROS ECONÔMICOS

Diante do desprovimento do apelo,
mantém-se integralmente
a sentença (ID
313259869
) nos seus exatos termos, inclusive quanto:
a)
ao valor do DPVAT por morte:
R$ 13.500,00
;
b)
ao depósito judicial da quota da incapaz, com levantamento condicionado;
c)
à atualização:
INPC desde 30/10/2020
e
SELIC desde a citação
;
d)
à rejeição dos danos morais;
e)
e aos honorários fixados por equidade em
R$ 1.500,00
.

Ademais,
“
qu
a
nto aos consectários legais, a orientação jurisprudencial prestigia a incidência da
correção monetária desde o sinistro
e dos
juros moratórios desde a citação
, em linha com a compreensão do STJ sobre o tema.” (TJMT, N.U. 1002847-09.2023.8.11.0021, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/08/2025, DJE 08/08/2025; STJ, Tema 905 – REsp 1.483.620/SC).

Nesse sentido,
“registra-se, ainda, que ‘o termo inicial para incidência da correção monetária é a data do evento danoso’, conforme orientação sumulada do STJ (Súmula 580)”
. (TJMT, AC 1008654-74.2017.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/06/2023, DJE 15/06/2023)

Quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, CPC),
consigno
que a parte apelada
não apresentou contrarrazões
(ID
313259876
), razão pela qual
não há base fática segura, nestes autos, para reconhecer atuação adicional em grau recursal que justifique majoração
, mantendo-se a verba tal como fixada na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(ID
313259870
), para
manter integralmente
a sentença (ID
313259869
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026